Tribunal: TJDFT
Processo: 0736898-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0736898-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ ARAUJO DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão que não acolheu a prejudicial de prescrição proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (0711509-89.2022.8.07.0018) em ação de ação de cumprimento individual de sentença coletiva (0000805-28.1993.8.07.0001) ajuizada por LUIZ ARAÚJO DE CARVALHO. Eis o teor da decisão: Vistos Trata-se de Cumprimento de Sentença oriunda de ação coletiva (autos do processo no 15106/93, convertido no PJE no 0000805-28.1993.8.07.0001), no qual a exequente individual LUIZ ARAUJO DE CARVALHO requer seja o DISTRITO FEDERAL compelido ao pagamento da quantia de R$ 2.821,77 (dois mil, oitocentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos), valor este atualizado até julho/2022, conforme descrito na petição acostada ao ID 131018651. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao ID 133795548, oportunidade em que arguiu, em sede preliminar, a ocorrência de prescrição da pretensão deduzida na exordial, sob a assertiva de que o cumprimento de sentença coletivo não tem aptidão de interromper ou suspender o prazo prescricional para exercício da pretensão individual de cumprimento de sentença de obrigação de pagar. Alegou, também, a necessidade de suspensão do feito em epígrafe, com fulcro no artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, tendo frisado que a decisão que afastou a prescrição da ação coletiva ainda não transitou em julgado, estando pendente de julgamento. A parte exequente não apresentou réplica. Vieram os autos conclusos para decisão. É o relato do necessário. Decido. De início, não há que se falar em prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais, conforme tem decidido o eg. TJDFT, ao apreciar processos similares ao caso sub judice. Neste sentido: [...] Frise-se, ao contrário do alegado pelo executado, que o requerimento para cumprimento de sentença na ação coletiva interrompe o curso do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos, na forma do enunciado de súmula no 383 do STF. No caso dos autos em epígrafe, tem-se que o título judicial exequendo se formou em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo que a fase de cumprimento de sentença foi iniciada pelo Sindicato em 27/8/2010 e ainda não foi extinta. É dizer, o último ato processual da causa interruptiva do feito coletivo ainda não ocorreu. Destarte, não há que se falar em prescrição da pretensão deduzida na exordial, motivo pelo qual refuto a prejudicial de mérito da prescrição. Outrossim, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe, porquanto eventual recurso especial interposto pelo executado em feito incidental não possui efeito suspensivo, não prejudicando, pois, o regular prosseguimento dos autos sub judice, a teor do disposto no artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil, razão pela qual INDEFIRO o pedido em tela e refuto a preliminar de prejudicialidade externa. Por outro lado, à míngua de impugnação pelo executado, homologo o valor apresentado pela exequente, R$ 2.821,77 (dois mil, oitocentos e vinte e um reais e setenta e sete centavos), atualizado até julho/2022. Parte autora beneficiária de gratuidade de justiça. [...]. Em suas razões recursais, a agravante alega que: 1) os prazos prescricionais da execução coletiva e da execução individual são distintos; 2) a ação coletiva transitou em julgado em 13 de abril de 1998, mas o presente cumprimento de sentença foi protocolado em 2022, mais de 24 anos após o trânsito em julgado do título executivo e mais de 12 anos após o cumprimento de sentença apresentado pelo sindicato; 3) o autor poderia facilmente obter as fichas financeiras desde agosto de 2010, a fim de executar individualmente seu crédito, não havendo justificativa para que não se reconheça a prescrição do seu direito; 4) o Superior Tribunal de Justiça apenas reconhece a interrupção do prazo prescricional do cumprimento individual durante a execução coletiva somente quando a legitimidade do Sindicado na execução coletiva está em discussão; 5) a decisão que afastou a prescrição da ação coletiva ainda não transitou em julgado, estando pendente de julgamento, sendo necessário suspender o presente processos, nos termos do artigo 313, Inciso V, alínea “a”, do CPC; 6) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo; 7) no mérito, requer o reconhecimento da prescrição do direito do autor ajuizar ação individual de cumprimento de sentença coletiva ou, caso assim não entenda, pede-se o reconhecimento da prejudicialidade externa, determinando-se a suspensão do processo até o julgamento do REsp interposto na execução coletiva. Sem preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à aferição da prescrição do direito do autor em ajuizar ação individual de cumprimento de sentença coletiva ou a ocorrência de prejudicialidade externa para suspender o processo. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pela agravante. A controvérsia dos autos diz respeito à restituição de valores indevidamente descontados do agravado, tendo por base a sentença coletiva proferida nos autos do processo n° 0000805-28.1993.8.07.0001, movido pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimento de Serviços de Saúde do DF (SINDSAÚDE). Na fase de cumprimento da demanda coletiva, foi exarada decisão, em 10/5/2019, que determinou que a execução da quantia indenizatória fosse feita de forma individualizada, sendo que o presente cumprimento individual de sentença foi iniciado em 12/07/2022. Logo, não há que se falar em prescrição, especialmente se considerar que o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, a qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) apenas a partir do último ato processual da causa interruptiva, a teor do artigo 9o, do Decreto no 20.910/1932[1], e da Súmula no 383 do Supremo Tribunal Federal[2]. Desse modo, a prescrição foi interrompida pelo início da execução coletiva promovida pelo SINDISAUDE, na forma do artigo 202, inciso I, do Código Civil, sendo a execução individual, determinada pelo Juízo da ação coletiva, a fim de evitar tumulto processual, adequadamente promovida no prazo ainda remanescente, prazo este que, ressalte-se, sequer teve início, uma vez que a ação coletiva ainda continua em curso. As alegações do agravante que a decisão que afastou a prescrição ainda não transitou em julgado, estando pendendo julgamento de recurso especial, não merecem prosperar, tendo em vista que não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso especial, retido aos autos por força do artigo 542, §3o, do CPC/73. Há inúmeros precedentes deste TJDFT em julgamento de casos análogos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SINDSAUDE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA INICIADO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a respeito de prescrição em ações coletivas envolvendo sindicatos, assinalou que "enquanto houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, não flui o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual. Tal exegese tem por fundamento evitar a imputação de comportamento inerte ao exequente que, ante a ciência do aforamento da pretensão executória pelo ente sindical, prefere a satisfação do crédito exequendo pela via da execução coletiva" (REsp 1343213/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/10/2012, DJe 15/10/2012; AgInt no AREsp 1357181/RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 27/8/2019, publicado em 29/8/2019; AgInt no REsp 1621640/RS, Primeira Turma, Relator Sérgio Kukina, julgado em 13/11/2018, publicado em 22/11/2018). 2. No caso dos autos, observa-se que na ação de conhecimento o v. acórdão que reconheceu o direito em questão transitou em julgado em 13/4/98. 3. Somente em 18/7/2010, foi dado início à execução coletiva pelo sindicato, em razão da demora pelo Distrito Federal na entrega das fichas financeiras dos substituídos. 4. Já nesta fase de cumprimento, a decisão a qual determinou que a execução da quantia indenizatória fosse feita de forma individualizada está datada de 14/5/2019 (ID 34298994, pje 0000805-28.1993.8.07.0001), sendo que o cumprimento individual de sentença foi iniciado em 29.4.21. 5. Logo, entre a determinação de ajuizamento de cumprimento individual de sentença e tal ajuizamento não houve o transcurso do lapso de cinco anos, ou sequer, da metade do prazo em razão de possível interrupção da prescrição. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1394724, 07267968320218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (AÇÃO COLETIVA No 15.106/193 AJUIZADA PELO SINDSAÚDE/DF). PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A execução coletiva promovida pelo SINDSAÚDE/DF teve o condão de interromper a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento dos cumprimentos individuais da sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 15.106/1993 (PJE no 0000805-28.1993.8.07.0001). Não se verificando, ainda, o desfecho processual da causa interruptiva mencionada (art. 9o do Decreto no 20.910/1932 c/c Enunciado no 383/STF), não há que se falar em pronúncia da prescrição da pretensão executória individual no caso em comento. Jurisprudência do TJDFT. 2. Não é razão para reconhecer-se a prejudicialidade externa (art. 313, V, "a", CPC) e determinar-se o sobrestamento deste cumprimento individual a pendência no julgamento de recurso especial interposto nos autos em que se discute a configuração da prescrição da pretensão executiva coletiva aviada pelo sindicato. Entender o contrário seria admitir, de forma transversa, a concessão de efeito suspensivo a recurso que não obteve tal providência em seu processamento regular. 3.. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1632749, 07116523520228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO PELA EXECUÇÃO COLETIVA DE MESMA NATUREZA. PRECEDENTE STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília ajuizou, em substituição processual aos seus filiados, ação coletiva (autos do processo no 15106/93, convertido no PJE no 0000805-28.1993.8.07.0001), cujos pedidos foram julgados procedentes para "condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado ( )". Referida ação coletiva tramitou perante o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e transitou em julgado em 13 de abril de 1998. 2. Em 10/5/2019, o Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública proferiu decisão determinando a apresentação de petição individualizada do crédito, mediante distribuição aleatória, por cada um dos substituídos que pleitearam a execução individualizada nos autos da ação coletiva, o que foi atendido pelo agravado, que apresentou desistência na execução coletiva e ajuizou o cumprimento individual da sentença coletiva quanto à obrigação de pagar reconhecida na sentença. 3. A jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça é pacífica no sentido de que, no caso de servidores da antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal, substituídos pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília - SINDSAUDE em ação coletiva por meio da qual pleiteado o direito à restituição das importâncias pagas a maior sobre contribuições previdências desde janeiro de 1992 (processo no 15.106/93 - 000805-28.1993.8.07.0001), não há que se falar em prescrição da pretensão individual quando instaurado o processo executivo em estrito atendimento à ordem judicial que determinou o desmembramento dos feitos individuais para evitar tumultos processuais. 4. Além disso, início do cumprimento de sentença coletiva é causa de interrupção da prescrição para as execuções individuais desmembradas, desde que se trate da execução da mesma obrigação. 4.1. "Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos." (EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019). 5. Inviável o acolhimento do pedido de suspensão do processo por alegada prejudicialidade externa em razão do recurso interposto contra decisão proferida nos autos da execução coletiva que afastou a prescrição, porquanto ao Recurso Especial interposto pelo Distrito Federal não foi atribuído efeito suspensivo. 5.1. "Pendente a discussão sobre a prescrição na execução coletiva, a qual não foi atribuído ao respectivo recurso efeito suspensivo, enquanto não revisada a decisão, deve-se manter o entendimento firmado de que a pretensão não se encontra prescrita." (Acórdão 1382927, 07044672320218070018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1630693, 07238301620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pela parte agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Cumpra-se. P. I. [1] Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. [2] A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. BRASÍLIA, DF, 7 de novembro de 2022 19:02:08. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador